Tribunal: STF
Processo: RE 601637
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
   REEXAME DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.	O 
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi 
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula
   n. 280 deste Tribunal.
3.	Reexame de clausulas editalícias. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.